Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710377-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: WEGLYSON VICTOR DA SILVA MELO e VINICIUS AZEVEDO DE LIMA PACIENTE: PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VINÍCIUS AZEVEDO DE LIMA e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 61.383, em favor de PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS, preso desde 9/1/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 64/69). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Narram que a decisão atacada carece de fundamentação concreta e idônea, notadamente porque o paciente possui ocupação lícita. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 26/2023 - 32a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 205/2023 - 26a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 16/2023 e Laudo de Exame Preliminar no 50.553/2023 (fls. 14/51). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos policiais: “por volta das 19h30, foi acionada para atender um caso de ''vias de fato''. Por volta das 19h35, a equipe chegou ao local QR 511, conjunto 13, entre os conjuntos 13 e 10, Samambaia/DF, sendo esclarecido por ROGÉRIA REIS OLIVEIRA (solicitante), que ocorreu uma discussão entre PEDRO WALLACE e JEFFERSON REIS VERÍSSIMO (irmão dela) momentos antes. ROGÉRIA afirmou que o motivo da briga entre ambos seria a disputa do local para o tráfico de ''lança perfume''. Foi informado que PEDRO WALLACE estaria em posse de alguma arma de fogo. PEDRO WALLACE não se encontrava no local, saindo dali em um ''gol branco modelo G6''. Uma equipe da polícia militar foi comunicada dos fatos, abordando PEDRO WALLACE em um veículo com as características descritas, na BR 060, próximo à quadra 511 (...) Diante da comunicação das razões da briga ser conta do tráfico de drogas de ''lança-perfume'', o declarante se encaminhou para a casa de PEDRO WALLACE, na QR 511, conjunto 10, casa 9, Samambaia/DF, onde MANOEL MARTINS DE LIMA, pai PEDRO WALLACE, a quem foi esclarecido sobre a possibilidade de se encontrar no interior da residência drogas e arma de fogo, sendo solicitada autorização na casa, o que foi permitido. MANOEL apontou onde PEDRO WALLACE manipularia drogas. No andar de cima, foram encontrados diversos galões, em um ''cômodo específico para fabricação'', contendo substância líquida incolor. Foram encontrados 2 galões de 20l cheios, 2 de 5l cheios, 7 com resquícios da mesma substância, 1 mangueira e 1 funil contendo resquícios da mesma substância, 26 recipientes plástico com resquícios de líquido em seu interior, 69 recipientes com tampa plástica vazios” (fl. 49). Com efeito, a apreensão das citadas substâncias de diclorometano, aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 34/42). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 64/69): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o delito de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que o autuado teria mantido em depósito expressiva quantidade de substância análoga a lança-perfume (2 galões de 20l cheios, 2 de 5l cheios, 7 com resquício da mesma substância). Ademais, há notícia nos autos de que o autuado mantem uma disputa pelo local como ponto de tráfico de lança perfume. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em receptação, ostentando condenação, ainda que em primeira instância, de tráfico (autos 0707578- 42.2021.8.07.0009), bem como responde a ação penal por delito de tráfico (autos 0719253-89.2022.8.07.0001), de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, não se perde de vista que o paciente está a responder a outro processo pelo delito de tráfico (processo no 0719253-89.2022.8.07.0001), já tendo inclusive sido condenado pela prática dos delitos de receptação e tráfico (processos no 0701047-03.2022.8.07.0009 e 0707578-42.2021.8.07.0009), consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que as substâncias apreendidas se destinavam ao ofício de impermeabilização de sofás, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de março de 2023 15:51:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora